Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728394-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACY DIAS DE SOUZA APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, UNIFARMA REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se APELANTE: IRACY DIAS DE SOUZA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 39301636). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator